Tribunal: TJDFT
Processo: 0738754-34.2019.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL PROVISÓRIA DE SENTENÇA COLETIVA. ORDEM DE EMENDA À INICIAL. EXIGÊNCIA JUDICIAL DE INSTRUÇÃO DO PEDIDO COM A JUNTADA DO INTEIRO TEOR DAS CÉDULAS DE CRÉDITO RURAL PIGNORATÍCIA. COMANDO NÃO ATENDIDO. EXTINÇÃO DO FEITO. SENTENÇA TERMINATIVA EXARADA COM FUNDAMENTO NOS ARTS. 485, I, E 321, AMBOS DO CPC. EXTINÇÃO DO FEITO QUE CONSIDERA A AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS, CONQUANTO EXISTENTE NOS AUTOS PROVA DOCUMENTAL APTA A INSTRUIR A PEÇA VESTIBULAR. CERTIDÃO DE REGISTRO DO IMÓVEL EM QUE REGISTRADOS ELEMENTOS INFORMATIVOS DAS CONDIÇÕES DE EMISSÃO DAS CÉDULAS DE CRÉDITO EM LIQUIDAÇÃO. PROVA NECESSÁRIA PRESENTE. COMPLEMENTAÇÃO DE DOCUMENTOS QUE, SE IMPRESCINDÍVEL, PODERÁ SER FEITO COM OBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. ESCRITOS COMPLEMENTARES INEQUIVOCAMENTE ACESSÍVEIS À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA RÉ, NÃO AOS AUTORES. CASSAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. INDEFERIMENTO INICIAL. FORMALISMO EXCESSIVO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Ação de liquidação individual provisória de sentença coletiva. Peça vestibular instruída com certidões de registro do imóvel rural que trazem indicação precisa dos encargos contratuais, da forma, do lugar e do prazo de pagamento, além de outras informações. Prova documental em princípio apta a demonstrar o direito afirmado pelos autores, razão pela qual desautorizada a extinção do feito, sem resolução do mérito, porque não atendida determinação de emenda para juntada aos autos do inteiro teor das cédulas de crédito rural pignoratícias mencionadas na inicial. Extinção prematura que desconsidera encerrar a demanda proposta ambiente adequado à apresentação, pela instituição bancária, dos extratos das cédulas de crédito rural, como escritos viabilizadores da elaboração dos indispensáveis cálculos aritméticos.

2. Carece de razoabilidade a decisão que desconsidera as informações que os autores, no limite de suas possibilidades, reuniram aos autos e nega prestígio ao princípio da cooperação ao inobservar o dever a que está sujeito de assumir posição de agente colaborador do processo ao vislumbrar a necessidade de instrução do feito com escritos reconhecidamente acessíveis à instituição financeira colocada no polo passivo, não aos demandantes, mas não trazidos ao processo. A opção por simplesmente encerrar o procedimento, sem resolução de mérito, outro efeito não tem senão inviabilizar a concretização do direito da parte credora frente ao devedor.

3. Constatada a existência de documentos suficientes a instruir a peça vestibular do procedimento de liquidação individual de sentença coletiva, é de rigor cassar a sentença terminativa que extinguiu o feito, sem resolução de mérito, ao fundamento de que ausente a mencionada prova documental. Entretanto, no que concerne à pretensão deduzida para inversão do ônus da prova, caberá primeiramente ao juízo de origem, em momento processual oportuno, apreciar e decidir a questão. Sem anterior exame do tema pelo juízo natural, incabível a esta instância recursal dele conhecer. Se o fizer, incorrerá em inaceitável violação ao princípio do devido processo legal.

4. Recurso conhecido e parcialmente provido.